Tribunal: TJMT
Processo: 0007890-32.2019.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007890-32.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO NUNES ARAUJO - CPF: 049.813.413-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 051.289.871-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A MODALIDADE CULPOSA – AUSÊNCIA DE
ANIMUS LAEDENDI
– INVIABILIDADE – PERPETRADAS VÁRIAS AGRESSÕES QUE RESULTARAM EM LESÕES DE NATUREZA GRAVE – AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS À VÍTIMA – PARCIAL ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO READEQUADO – SENTENÇA REFORMADA NESTE TOPICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a condenação quando há provas robustas nos autos demonstrando a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra da vítima que encontra amparo em outros elementos de prova dos autos, ficando a negativa do réu isolada.

Descabida a pretensão de desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa, pois demonstrado que o acusado perpetrou várias agressões contra a vítima que resultou em diversas lesões de natureza grave, de modo que não há falar em ausência de
animus laedendi.

Para a incidência da indenização por danos morais sofridos pela vítima de violência doméstica, na forma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, basta a existência de pedido expresso nos autos pelo Ministério Público, pela vítima ou seu representante legal. Readequado, porém, o
quantum
indenizatório de acordo com as particularidades do caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luciano Nunes Araújo
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 0007890-32.2019.8.11.0037 - código 237417, que o condenou pela prática dos delitos de lesão corporal (art. 129, §§ 1o e 9o, do Código Penal) e de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06), na forma do art. 69 do CP, impondo-lhe a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e 8 meses de detenção, no regime aberto, e ao pagamento a título de indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição pela insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de lesão corporal para a modalidade culposa, e ainda, a exclusão ou redução da indenização fixada à vítima (Id. 166399358).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 159855216).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 168357181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou
Luciano Nunes Araújo
como incurso nas sanções do artigo 129, §§ 1o e 9o, do Código Penal, e no artigo 24-A da Lei 11.340/06, na forma do art. 69 do CP, perpetrados contra sua ex-convivente Karine Ferreira dos Santos Souza.

Ressai da exordial acusatória,
ipsis litteris
:

“(...) Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que na madrugada de 10 de junho de 2.019, em horário não precisado, na Avenida 14 de Março, próximo à sede do Corpo de Bombeiros, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, LUCIANO NUNES ARAÚJO, por motivo torpe e mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na lei mencionada e ofendeu a integridade corporal da ex-companheira Karine Ferreira dos Santos Souza, incapacitando-a para as ocupações habituais, por mais de trinta dias.

Apurou-se que LUCIANO NUNES ARAÚJO e Karine Ferreira dos Santos Souza conviveram maritalmente por um período de aproximadamente 03 (três) anos, tiveram um filho e, devido ao comportamento agressivo e destemperado daquele, ela resolveu se separar, havendo necessidade de aplicação de medidas protetivas (Autos n. 782- 49.2018.811.0037 – Código n. 221878), inclusive.

Nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado LUCIANO, aparentemente irresignado com separação, ao avistar a vítima Karine na rua, aproximou-se dela, descumprindo as medidas protetivas, e desferiu golpes com pedaço de madeira na cabeça da mesma e chutes pelo corpo, causando-lhe, além de traumatismo crânio encefálico, as seguintes lesões: equimose auricular direita e esquerda, equimose orbital e periorbital bilateral; escoriação em face ocupando região temporal, maxilar e de supercílio esquerdo; escoriação em região bucinadora esquerda; escoriação em região nasal; escoriação região escapular esquerda; escoriação em face posterior de antebraço direito; escoriação em face anterior da perna direita; escoriação em face lateral de coxa esquerda; escoriação em obro esquerdo, conforme descrito no laudo de Exame de Lesão Corporal de fls. 12/15-IP.

Por fim, extrai-se também do caderno informativo que o denunciado agiu impelido por ‘motivo torpe’, eis que por sentimento de posse que nutre pela vítima. (...)”
– Id. 166399322, pp. 5-7.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática dos delitos de lesão corporal (art. 129, §§ 1o e 9o, c/c o art. 61, II, ‘a’, ambos do Código Penal) e de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06), na forma do art. 69 do CP, impondo-lhe a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e 8 meses de detenção, no regime aberto, e ao pagamento a título de indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – Id. 166399354.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual pleiteia, inicialmente, a
absolvição de ambos os delitos,
consubstanciada na insuficiência probatória, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo.

Sustenta que o réu negou a prática delitiva, afirmando, em sede inquisitiva, que era a vítima que o procurava e que no dia dos fatos não a agrediu, aduzindo que ela o unhou e, então, a empurrou e ela bateu no portão. Assim, argumenta ainda que o apelante
“não tinha o intuito de machucá-la, apenas objetivou compeli-la promovendo o empurrão”
– Id. 166399358, p. 4.

Desse modo, postula, subsidiariamente, a
desclassificação do delito de lesão corporal para a modalidade culposa
, ante a ausência do
animus laedendi
.

Com a detida análise dos autos, observo que as pretensões defensivas não merecem amparo.

A materialidade dos delitos ficou demonstrada por meio do boletim de ocorrência, prontuário médico da UPA, laudo de exame de corpo de delito, laudo complementar do exame pericial, e pelas provas orais colhidas.

A autoria delitiva, por sua vez, ficou comprovada pelo contexto fático-probatório dos autos, apesar da negativa do acusado e das alegações defensivas.

Impende consignar de início que, em 8.2.2019, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima – autos de código 221878 –, sendo o réu devidamente intimado da decisão que impôs tais medidas em seu desfavor, de modo que não poderia ter qualquer tipo de contato ou aproximação da ofendida (decisão judicial – Id. 166399324, pp. 52-54.

Assim, no dia dos fatos delitivos em apreço, o acusado desrespeitou a determinação judicial, na medida em que foi ao encontro da vítima, e, se não bastasse descumprir as medidas protetivas anteriormente fixadas, ainda ofendeu a sua integridade física, perpetrando o delito de lesão corporal de natureza grave.

Conforme relatado pela vítima Karine Ferreira dos Santos Souza, no dia dos fatos, ela estava retornando para sua residência, ocasião em que foi surpreendida pelo réu que desferiu um golpe em sua cabeça com um pedaço de madeira.

A ofendida asseverou em ambas as fases processuais que naquele dia o réu foi ao seu encontro e, de inopino, perpetrou as agressões que lhe causaram a perda da consciência, sendo socorrida por terceiro que a levou à unidade de pronto atendimento – UPA.

Veja-se as declarações prestadas em sede inquisitiva:

“(...) QUE vivi em união estável com LUCIANO MAIA durante 03 anos, temos um filho um menino LUCAS DAIVID de 01 anos; QUE nossa relação era turbulenta e par isso me separei; QUE fui agredida várias vezes por
LUCIANO
, a última agressão eu fiquei paralisada, quase inválida; QUE ando com dificuldade e estou com dificuldade também na fala em virtude das lesões corporais sofridas por
LUCIANO
no dia 10/06/2019 pela madrugada, fui socorrida por um homem que me viu calda e me socorreu me levou para a UPA , eu fui agredida na rua av. 14 de marco, próximo ao corpo de bombeiros; QUE eu estava retornando para casa e fui surpreendida por ele; ele me deu uma paulada na cabeça e eu acordei no hospital só me lembro disso; QUE das outras vezes ele me dava sacos no rosto, pancada na cabeça , ele é muito agressivo, ele é usuário de drogas (...)”
– Id. 166399324, p. 6. (21)

Em Juízo, a vítima confirmou que tinha medidas protetivas contra o réu à época dos fatos, posto que ele já tinha a agredido outras vezes, afirmando ainda que, durante o relacionamento amoroso que mantinham, ele sempre a agredia e a humilhava.

Afirmou perante a autoridade judicial que a única coisa que consegue se lembrar sobre o dia dos acontecimentos é que o réu a chamou para conversar e depois se recorda de acordar no hospital. Disse que relataram para sua genitora que o acusado bateu em sua cabeça e asseverou ter ficado com várias sequelas por quatro meses, como dificuldade para falar, andar e se movimentar, e, naquela ocasião da audiência de instrução, ela ainda apresentava dificuldade em um lado do corpo – Id. 166399349, p. 1.

O acusado, por sua vez, negou a prática delitiva, sendo ouvido apenas em sede inquisitiva, ocasião em que prestou as seguintes declarações,
in verbis
:

“(...) nos encontramos e discutimos e eu a agredi e ela me unhou; QUE não a agredi com um pedaço de pau, eu a empurrei e ela bateu a cabeça no portão e o dono bar acordou com o barulho e a socorreu; QUE eu não sei se ela desmaiou, ele disse que a polícia estava chegando e eu sai correndo; QUE depois disso eu fui para a fazenda, e fiquei um mês sem vir na cidade (...)”
– Id. 166399324, pp. 27-28.

Conquanto o réu tenha negado ter agredido a vítima, alegando que apenas a empurrou depois que ela o unhou, verifica-se que sua narrativa se encontra isolada no feito, inclusive não guarda sintonia com as lesões constatadas na vítima por meio dos exames de corpo de delito realizados, pois, de acordo com sua versão dos fatos, a ofendida apenas bateu a cabeça quando ele a empurrou no portão da residência.

Pelo que se dessume dos autos, a vítima sofreu várias lesões em seu corpo (diversas equimoses e escoriações), e o traumatismo craniano que sofreu causou diversas sequelas.

Foi constatado inicialmente, ao ser atendida na UPA daquele município, que a vítima apresentava sonolência, hematomas na região da face, Glasgow 13 e traumatismo crânio encefálico (prontuário médico – Id. 166399324, p. 5).

Realizado exame de corpo de delito na vítima, constatou-se que ela apresentava
“múltiplas lesões corporais contusas e recentes, compatíveis com o histórico”
, atestando no laudo que ela estava com
“Equimose auricular direita e esquerda; Equimose orbital e periorbital bilateral; Escoriação em face ocupando região temporal, maxilar e de supercilio esquerdo; Escoriação em face ocupando região temporal, maxilar e de supercilio esquerdo; Escoriação em região bucinadora esquerda; Escoriação em região nasal; Escoriação em região escapular esquerda; Escoriação em face posterior de antebraço direito; Escoriação em face anterior de perna direita; Escoriação em face lateral de coxa esquerda e Escoriação em ombro esquerdo”
(exame pericial e mapa topográfico com a localização das lesões –Id. 166399324, pp. 16-21).

Verifica-se que em decorrência das lesões sofridas, a ofendida até mesmo apresentou
alteração na fala e na função dos membros superior e inferior esquerdo
, o que foi atestado no laudo pericial complementar, formulado
a posteriori
, bem como consignou-se que as agressões causaram
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias
– Id. 166399324, pp. 12-14.

Importante salientar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei Maria da Penha, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador, ainda mais quando encontra respaldo em outros elementos de prova, como ocorreu na hipótese dos autos com os exames periciais.

Sobre o tema, trago julgado desta egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.”
(TJMT, N.U 0013250-53.2015.8.11.0015, Apelação Criminal, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 6.2.2019, publicado no DJe 8.2.2019).

Por oportuno, trago o seguinte posicionamento da Corte Superior sobre a palavra da vítima:
“(...) Na linha da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a palavra da vítima, mormente em crimes ocorridos no ambiente doméstico, assume valor probatório de maior robustez, apto a lastrear a persecução penal (precedentes do STJ e do STF). (...)”
(RHC 55.832/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7.4.2015, DJe 29.4.2015).

O contexto fático-probatório acima exposto demonstra, de forma indene de dúvidas, a configuração dos delitos de descumprimento de medidas protetivas e de lesão corporal dolosa, mostrando-se totalmente incabível o pleito defensivo de desclassificação deste último para a modalidade culposa, uma vez que o acusado perpetrou inúmeras agressões, deliberadamente, contra sua ex-convivente, resultando em lesões de natureza grave, de modo que não há falar em ausência de
animus laedendi
.

Por fim, não merece amparo a pretensão de
afastamento da indenização
aplicada em favor da vítima, nos moldes do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, haja vista que foi formulado pedido pelo
parquet
na peça acusatória (Id. 166399322, p. 7) e em sede de alegações finais orais (Id. 166399349, p. 1).

Com efeito, apesar dos argumentos delineados pela defesa, para a incidência da indenização a título de danos morais sofridos pela vítima, na forma do aludido dispositivo legal, basta a existência de pedido expresso nesse sentido, a ser formulado pelo Ministério Público, pela vítima ou seu representante, de modo que é prescindível a instrução processual.

Esse é o entendimento firmado pela Corte Superior no Informativo n. 0621 de 6 de abril de 2018:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Dessa forma, inviável o afastamento da indenização fixada pelo Juízo de origem, porém acolho o pleito de redução do
quantum
fixado por se mostrar exacerbado (estipulado em R$ 30.000,00), ante às particularidades do caso, pois, de acordo com a declaração do réu na Delegacia, ele é trabalhador autônomo, possui profissão de “cargueiro” e, à época, estava desempregado – Id. 166399324, p. 26.

Logo, determino a reparação mínima pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para readequar o
quantum
da indenização a título de danos morais sofridos pela vítima no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023